Tribunal: TJES
Processo: 0003659-87.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003659-87.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.
A defesa alega contradição no acórdão embargado ao aplicar a Súmula 269, do STJ, sem considerar a exigência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há contradição no acórdão embargado ao justificar a manutenção do regime semiaberto com base na reincidência do embargante.
Estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a reincidência do embargante como fator determinante para fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, e da Súmula 269, do STJ.
Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, pois a decisão explicitou que a reincidência é fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso.
O recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo admitido o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.
O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido na ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 33, § 2º, ‘c’; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 822.380, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.263.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 13/06/2023; TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, DJES 12/07/2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JO
Ã
O BATISTA MACHADO PINHEIRO
em face do v. acórdão (ID 11392007), proferido por esta colenda Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais (ID 11914622), a defesa sustenta a existência de contradição no v. acórdão, ao fundamentar a manutenção do regime semiaberto com base na Súmula 269, do STJ, sem, contudo, observar sua exigência central: a necessidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas no caso concreto.

Em linhas gerais, alega o embargante que “todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis ao embargante, inclusive com a fixação da pena-base no mínimo legal, o que torna a aplicação do regime semiaberto contraditória aos precedentes aplicados”, razão pela qual entende que devem ser atribuídos efeitos infringentes ao v. acórdão ora impugnado.

Pois bem. O fundamento de validade para os os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, que admite sua oposição quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.

Contudo, a análise do voto de relatoria e, consequentemente, do v. acórdão embargado demonstra,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que a decisão impugnada foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

No caso em análise, o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria arguida no presente recurso. Ao contrário, enfrentou o tema de forma individualizada e coerente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado. Ocorre que alcançou conclusão diversa da esperada pelo ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação, não havendo nada a ser esclarecido.

No ponto, destaco que o voto de relatoria consignou expressamente que a reincidência é fundamento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, conforme previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal e consagrado na Súmula 269, do STJ, inexistindo o vício alegado pela defesa. Confira-se:

“Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do quantum da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, enuncia que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime semiaberto se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a partir de uma condenação prévia transitada em julgado, na Ação Penal nº 0004367-84.2013.8.08.0011, circunstância que obstaculiza a fixação do regime aberto.

E não é só. O regime fixado pelo magistrado a quo também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, embora a paciente
tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena’ (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso”.

Ou seja, conforme consta nas contrarrazões recursais, “analisando o julgamento proferido, sobressai restar o pronunciamento fustigado satisfatoriamente fundamentado, notadamente por não deixado de tratar das questões relevantes ao deslinde do caso analisado, de maneira que o inconformismo apresentado consubstancia via oblíqua para alcançar um novo julgamento para a demanda, o que sabidamente é inadmitido no campo dos embargos, que sabidamente possui natureza integrativa”.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade recursal, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento, alterando-se o conteúdo da decisão para favorecer os interesses do embargante, sob pena de desvirtuamento dessa via recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)